Tribunal: TJDFT
Processo: 0748774-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748774-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA - ME em face de NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento da ação monitória n. 0748774-14.2024.8.07.0000, indeferiu a inclusão dos genitores da aluna no polo passivo da ação, por não terem figurado no contrato de prestação de serviços. Confira-se a decisão de ID 217014284, na origem: O cumprimento de sentença é desdobramento da fase de conhecimento da ação, sendo inviável a inclusão de outras partes, que não as que participaram do processo inicial, para adimplir com as obrigações impostas no julgado, salvo previsões legais de empresas. Portanto, incabível o pleito de inclusão dos genitores da parte requerida para responder ao cumprimento da condenação. Assim, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento da suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão. Em suas razões recursais o Agravante sustenta que: 1) na origem trata-se de ação monitória visando o adimplemento de dívida escolar contraída em benefício da neta da parte Agravada; 2) a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum dos genitores, havendo solidariedade entre eles; 3) tal posição encontra respaldo na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.472.316, ao adotar o entendimento de que não obstante o contrato tenha sido assinado por apenas um dos genitores, ambos são responsáveis, financeiramente, perante a escola; 4) é possível a inclusão dos genitores da aluna no polo passivo da demanda em razão da responsabilidade financeira legal (legitimidade extraordinária), para pagar o débito decorrente de mensalidades escolares considerando o fato que não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do crédito em nome da executada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja incluído no polo passivo da presente ação, os pais da aluna Helena Lúcia Costa Inácio e Rafael Guimarães Lopes. No mérito, pede a sua confirmação. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 66239635). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque o risco delineado é, no momento, genérico e abstrato, não se defluindo da peça iminência de gravame maior, que não seja o resultado do provimento jurisdicional. Além disso, diante da informação da Agravante, o direito vindicado é opaco, tendo em vista que discute a inclusão dos genitores da aluna em uma relação jurídica da qual só faz parte a avó da menor, já que a solidariedade, nesse caso, não pode ser meramente presumida, mas deve defluir de vontade manifesta das partes. No caso em apreço, os genitores da menor não integraram a fase de conhecimento da ação monitória, de modo que sequer puderam exercer o seu direito ao contraditório diferido por meio de embargos. Desse modo, verifico que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária. Pontue-se que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela liminar requerida. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela ao recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 15:04:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador